Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-09.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Concurso formal – Artigo 157, §2o, inciso II c. c. artigo 70, caput do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação – Pena- Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aumento da pena-base devidamente fundamentado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Concurso formal – Artigo 157, §2o, inciso II c. c. artigo 70, caput do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação – Pena- Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aumento da pena-base devidamente fundamentado pelas circunstâncias do caso concreto – Ademais, a pena foi reestabelecida ao patamar mínimo legal em razão da aplicação da confissão espontânea – Inteligência da Súmula 231 do STJ – Tampouco haveria que se cogitar quanto à aplicação de atenuante genérica por suposta vulnerabilidade social do acusado – Além da pena já se encontrar no mínimo legal, o que se demonstra é que busca se eximir da responsabilidade de sua conduta criminosa, invocando, para tanto, sua condição social - Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – APELO NÃO PROVIDO.